Tribunal: CARF
Processo: 10580.733309/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.733309/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.497 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ARY SANTOS LEAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
INTEMPESTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO .
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o prazo
legal para sua apresentação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-53.769 da 4a Turma da DRJ
em Porto Alegre/RS (fls. 49 e segs.).
Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 03 a 06, na
qual é exigido imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de R$15.954,95
acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2007, em
decorrência de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública.
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.733309/2010-30
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.497 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.733309/2010-30

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Sobre a dedução de pensão judicial, o art. 78 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999,
dispõe que poderá ser deduzida da base de cálculo a pensão judicial, nos seguintes
termos:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o)..
São, portanto, requisitos para a dedutibilidade:
1. que o pagamento tenha a natureza de alimentos;
2. que sejam fixados em decorrências das normas do Direito de Família;
3. que seu pagamento decorra do cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública (Código Civil, artigo 1.124-A).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi efetuada a glosa do
valor de R$ 58.018,00 a título de pensão alimentícia judicial, com o seguinte
fundamento:
Não houve comprovação de pagamento da pensão alimentícia declarada.
Observa-se que a dedução da pensão alimentícia judicial está condicionada à existência
de uma decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e à comprovação de
pagamento.
Conforme Ata de Conciliação, fls. 09, ficou determinado que o contribuinte pagaria
pensão alimentícia para a separanda Maria de Fátima da Silva Leal no valor equivalente
a 30% do seu salário bruto a ser depositado em conta em nome da separanda na Caixa
Econômica Federal.
Para comprovação do pagamento da pensão o contribuinte apresenta declaração e
recibos de fls. 10 a 13.
No entanto, ficou estipulado que o pagamento da pensão alimentícia seria mediante
depósito em conta corrente da Caixa Econômica Federal de titularidade de Maria de
Fátima da Silva Leal.
Assim, para comprovação do efetivo pagamento da pensão não basta a simples exibição
de recibos. Os pagamentos não podem ser meramente presumidos, devendo ser
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.497 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.733309/2010-30

comprovados por elementos materiais que demonstrem a transferência de numerário do
contribuinte para a alimentanda.
As afirmações constantes de documentos, sejam os recibos ou as declarações prestadas,
não podem ser opostas à Fazenda Pública, que têm seus próprios mecanismos e poderes.
O Código Civil regula as relações entre particulares. Assim, quando estabelece os
requisitos básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado prova de
quitação, o faz tendo em vista a oposição deste documento em relação aos seus
signatários, não em relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade,
como estatui o artigo 219 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002),
opera-se somente em relação aos signatários:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários”.(o grifo é nosso).
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
Assim, está correta a glosa efetuada a título de pensão alimentícia judicial deduzida
indevidamente, constante da notificação de lançamento.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 04/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 07/04/2015, Recurso Voluntário ao CARF, fl. 57.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.497 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.733309/2010-30

Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.

Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR), acostada à fl. 55,
que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi recebido no endereço do contribuinte em
04/03/2015, data em que se considera para os fins legais dada ciência ao contribuinte.
Do carimbo da Delegacia da Receita Federal em Salvador/BA postado no Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte (fl. 57) tem-se que o mesmo foi entregue em 07/04/2015.
Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a entrega
do recurso deu-se após o encerramento do prazo legal.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve
ser conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e
com isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 72
DF CARF MF
Original